Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746187-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MOISES FULGENCIO FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Procedimento Cirúrgico – Rede Não Credenciada – Ausência de Indicação de Médico Credenciado – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer formulada por MOISES FULGENCIO FERREIRA em face de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, com pedido de Tutela de Urgência para determinar que a ré autorize de imediato a realização de cirurgia para os procedimentos de colectomia parcial sem colostomia por videolaparoscopia, ureterólise unilateral, enterectomia segmentar, enteroanastomose, linfadenectomia retroperitoneal e omentectomia, com todos os materiais requisitados pelo cirurgião, 02 (duas) diárias em uti, 03 (três) diárias em apartamento, assim como descrito em relatório médico, além de que SEJA dada autorização para realizar em Hospital indicado: Hospital Santa Lúcia Sul, unidade com endereço: SHLS 716 Conj. C - Bloco F - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-700 (61) 3445-0000 e o Médico Dr. Oscar Miguel Tulio Andrade Ferreira, CRM-DF: 27216/ RQE: 23375, como indicado nesta exordial. Informa a parte autora que é titular do plano de saúde oferecido pela ré; que foi diagnosticado com presença de grande lesão vegetante extensa no ceco, não passível de ressecção endoscópica; que necessita se submeter, urgentemente, à cirurgia; que inicialmente foi atendido na rede credenciada, na clínica, ENDOGASTRUS – pelo Dr. Oscar Miguel Tulio Andrade Ferreira; que recomendou o procedimento cirúrgico. Alega que o único hospital em que o mencionado médico faz a cirurgia, o Hospital Santa Lúcia, não é credenciado à rede de atendimento da requerida; que procurou outros hospitais que atendem à rede credenciada, no entanto, neles não há profissional que realize a cirurgia do autor. Sustenta que entrou em contato com a Operadora de Saúde IDEAL SAUDE, solicitou uma indicação de rede credenciada, e até o presente momento não obteve retorno com tal indicação. Diante desses fatos, pugna pela concessão de tutela de urgência. É o relatório do essencial. Decido. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Conforme prevê a Resolução Normativa da ANS no 259, de 17 de junho de 2011, diante da inexistência de prestador credenciado, o plano de saúde é obrigado a reembolsar o valor do tratamento. (...) A tutela de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito do autor, consubstanciada pelo relatório médico de ID 211551010 que atesta a necessidade do tratamento e, ainda, pelos documentos de ID 207861973 e 211551019 que comprovam a falta de atendimento à demanda do autor, pelo requerido. De outro lado, o perigo de dano é representado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico do autor. O tratamento deve ser imediato e a demora ordinária do processo pode implicar na progressão da doença, do que emerge a urgência do caso. Destaco que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, sendo julgada improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode ser efetuada a cobrança de eventuais valores devidos pela parte autora em razão dos serviços prestados pela requerida. Ainda que paire dúvida sobre o âmbito de cobertura do plano de saúde, julgo que ela há de ser resolvida em favor do direito à saúde. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente a cirurgia para os procedimentos de colectomia parcial sem colostomia por videolaparoscopia, ureterólise unilateral, enterectomia segmentar, enteroanastomose, linfadenectomia retroperitoneal e omentectomia, com todos os materiais requisitados pelo cirurgião, 02 (duas) diárias em uti, 03 (três) diárias em apartamento, assim como descrito em relatório médico de ID 211551010; bem como que os procedimentos sejam realizados no Hospital Santa Lúcia Sul, unidade com endereço: SHLS 716 Conj. C - Bloco F - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-700 (61) 3445-0000 e, ainda, deverá custear os honorários do Médico Dr. Oscar Miguel Tulio Andrade Ferreira, CRM-DF: 27216/ RQE: 23375 para realizar a(s) cirurgia(s). A medida, ora deferida, deverá ser cumprida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000(três mil reais). Intime-se com urgência e em regime de plantão, atentando-se ao disposto pelo verbete sumular no 410/STJ. Confiro a esta decisão, força de mandado.” Ressalto que nem mesmo na presente oportunidade a parte agravante demonstrou ter profissional apto à realização do procedimento cirúrgico indicado dentro da sua rede credenciada, limitando-se a afirmar que “agendou consulta de avaliação em hospital credenciado e em conformidade com a indicação médica”. Todavia, a guia de ID 215819386 dos autos de origem somente foi expedida no dia 25/10/2024, em suposto cumprimento à Decisão liminar, não tendo a parte agravante comprovado efetivo agendamento junto ao beneficiário. A qualificação técnica do médico indicado pelo autor está devidamente comprovada pelo autor ao ID 215824210, motivo pelo qual se monstra impertinente esse fundamento do agravante. Destaco que a medida deferida pelo Juízo de origem não é irreversível. Eventual julgamento de improcedência ensejará o direito de cobrança dos valores necessários ao custeio do procedimento cirúrgico. Em verdade, o perigo de dano é reverso, considerando a possibilidade de avanço da doença e agravamento do estado de saúde do autor e longo período em que a parte agravante não tomou qualquer medida efetiva para solucionar a situação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator